Tribunal: TJMT
Processo: 1036741-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036741-18.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (EMBARGANTE), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), MAYARA DA SILVA ROSOLIN - CPF: 086.122.539-26 (ADVOGADO), JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA - CNPJ: 30.792.996/0001-86 (EMBARGANTE), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (EMBARGANTE), MARA MARIA AUXILIADORA FERRAZ DA SILVA - CPF: 209.546.111-87 (EMBARGADO), ITAIANA APIO - CPF: 652.147.141-49 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TERMOS CONTRATADOS – NÃO CUMPRIMENTO DE PLANEJAMENTO E PRAZOS ESTABELECIDOS EM CONTRATO PREVIAMENTE ACORDADO ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1036741-18.2020.8.11.0041

EMBARGANTES:

ORAL SIN FRANQUIAS S.A. e JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA

EMBARGADA:

MARA MARIA AUXILIADORA FERRAZ DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

ORAL SIN FRANQUIAS S.A.
e
JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 176287659), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas recorrentes, apenas para que os honorários incidam sobre o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantido, os demais termos da sentença.

Inconformadas, as embargantes defendem que a referida decisão foi omissa, pois
“embora a decisão embargada tenha julgado o pedido de litisconsórcio passivo necessário em conjunto com a apreciação do pedido de ilegitimidade da embargante, apenas considerou a existência de solidariedade entre as rés, deixando de analisar o disposto nos artigos 114 e 115, do Código de Processo Civil”
(sic).

Argumentam que
“os referidos dispositivos determinam que haverá litisconsórcio necessário entre todos os sujeitos que tiverem a sua esfera jurídica atingida pelos efeitos da sentença, seja por expressa disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica estabelecida”
(sic).

Afiançam que
“no caso em exame, o contrato de prestação de serviços odontológicos foi firmado entre a parte recorrida e a clínica O. S. Instituto Odontológico Ltda., sendo que a informação que consta dos autos pela própria embargada, é a de que os pagamentos teriam sido realizados para a referida clínica contratada”
(sic).

Sustenta que
“a clínica odontológica contratada, por evidente, deve integrar o polo passivo desta ação, por ser a parte efetivamente contratada pela recorrida e ser responsável pelos atos de seus prepostos (CC, art. 932, inc. III)”
(sic)
, razão pela qual requerem o acolhimento dos embargos para suprir a omissão no ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar, prequestionando, os artigos 114; 115 do CPC e artigo 932, inc. III, do CC (Id. 177018175).

A embargada não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ORAL SIN FRANQUIAS S.A.
e
JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA,
v
isando sanar suposta omissão constante no v. acórdão desta Câmara (Id. 176287659), que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TERMOS CONTRATADOS – NÃO CUMPRIMENTO DE PLANEJAMENTO E PRAZOS ESTABELECIDOS EM CONTRATO PREVIAMENTE ACORDADO ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, contudo, as recorrentes são responsáveis solidariamente pela franquia descredenciada, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessária da antiga franqueada.

Tratando-se de relação de consumo e de ação reparatória por vício na prestação de serviços por franqueada, a franqueadora possui não apenas legitimidade passiva, como também responsabilidade solidária e objetiva por eventuais danos causados ao consumidor.

Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços odontológicos, o que não ocorreu nos autos, não havendo se falar em decadência.

É cabível a restituição de valores à parte autora, em razão das requeridas não cumprirem o contrato entabulado entre as partes envolvidas na prestação de serviços odontológicos, além do que, configura a falha na prestação dos serviços pelas requeridas, o que enseja a responsabilidade por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução.

Havendo a condenação das partes sobre a restituição do valor do tratamento odontológico não cumprido, bem como a indenização por danos morais, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.”

Para tanto, as embargantes defendem em suas razões que o julgado foi omisso, sob o argumento de que
“a clínica odontológica contratada (O. S. Instituto Odontológico Ltda), por evidente, deve integrar o polo passivo desta ação, por ser a parte efetivamente contratada pela recorrida e ser responsável pelos atos de seus prepostos (CC, art. 932, inc. III)”
(sic)
, razão pela qual requerem o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“(...) As apelantes alegam em suas razões que a clínica O. S. Instituto Odontológico Ltda foi a parte efetivamente contratada pela recorrida, assim, sua participação da triangulação processual é obrigatória, pois a parte “contratada” deverá sofrer as consequências jurídicas da decisão, razão pela qual a sentença merece reforma, uma vez que a parte recorrida não promoveu a regular citação de todos os que deveriam ser litisconsortes.

Pelo que se extrai dos autos as recorrentes são responsáveis solidariamente pela franquia descredenciada, não havendo que falar em litisconsórcio passivo necessária da antiga franqueada.

Até porque a franquia descredenciada não existe mais fisicamente, sendo impossível realizar a sua citação, sendo que o que existe é apenas a franqueadora, sendo esta responsável pelos pacientes que anteriormente eram atendidos pela franqueada descredenciada, logo, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário (...)”
(Id.
176283659 – pág. 01).

Logo, sem razão as embargantes, pois o que se verifica é m
ero inconformismo das recorrentes, que pretendem a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023